Tribunal: STF
Processo: AI 230659
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Os agravantes não afastam as
razões do despacho agravado (Magistério paulista. Reenquadramento de
servidores sem consideração às referências anteriormente obtidas.
Precedentes do STF). Agravo não provido.